Tribunal: STF
Processo: HC 211105
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Estupro de vulnerável no âmbito de relações familiares (art. 217-A, caput, do Código Penal, c/c o art. 226, inciso II, na forma do art. 71, caput, do Código Penal). Revogação de prisão preventiva. Falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Modus operandi da conduta e periculosidade do acusado. Legitimidade da medida extrema. Subsistência dos fundamentos da preventiva quando da condenação. Alegada antecipação da pena. Não ocorrência. Réu que permaneceu preso durante o processo no qual sobreveio sua condenação. Precedentes. Agravo regimental não provido.